Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-58.2025.8.11.0079
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-58.2025.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (RECORRENTE), JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 28.092.213/0001-00 (RECORRIDO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, condenou
-o
ao pagamento de valor remanescente de contrato de prestação de serviços de consultoria, cujo objeto resultou na elaboração e sanção de Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso inominado; (
ii
) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a execução de contrato administrativo; (
iii
) a validade, como título executivo, de contrato administrativo sem a assinatura do representante da Fazenda Pública; (
iv
) se a ausência de nota de empenho e de liquidação formal da despesa impede a cobrança do crédito; e (v) a modalidade de pagamento do débito (Requisição de Pequeno Valor ou Precatório).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois, considerando a data da ciência inequívoca da sentença e o feriado do Dia da Justiça (08/12), a interposição ocorreu no último dia do prazo legal de 10 dias úteis.

4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é firmada pela condição de microempresa da parte exequente e pela ausência de complexidade da causa, uma vez que a prova da prestação do serviço é eminentemente documental, materializada na própria lei municipal que resultou do contrato, dispensando dilação probatória complexa.

5. A ausência de assinatura do representante municipal no instrumento contratual constitui mera irregularidade formal, suprida por atos inequívocos da Administração que demonstram a aceitação e execução do contrato, como a publicação de termos aditivos, a realização de pagamentos parciais e, principalmente, a sanção da lei que era o objeto do serviço. A recusa ao pagamento, nessas circunstâncias, configuraria enriquecimento ilícito.

6. A omissão do gestor público em cumprir as formalidades internas da despesa pública, como a emissão de nota de empenho e a liquidação, não pode ser oposta ao particular que cumpriu sua obrigação contratual, sob pena de a Administração se beneficiar da própria torpeza.

7. O pagamento deve ocorrer por Requisição de Pequeno Valor (RPV), pois o valor da condenação se enquadra no limite de 30
salários mínimos
estabelecido para o Município na tabela oficial do Tribunal de Justiça, que prevalece sobre a lei municipal que fixa teto inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para executar contrato administrativo se firma quando a parte exequente é microempresa e a controvérsia sobre a prestação do serviço pode ser resolvida por prova documental, sem necessidade de perícia complexa. 2. A ausência de assinatura do ente público em contrato administrativo é suprida por atos posteriores que demonstrem inequivocamente a aceitação do serviço e a execução do pacto, como pagamentos parciais e a incorporação do objeto contratado ao patrimônio público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Para fins de expedição de ofício requisitório, o limite para pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV) aplicável ao município é aquele definido na tabela oficial do Tribunal de Justiça, com base nas normas constitucionais, prevalecendo sobre lei municipal que estabeleça teto inferior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 12-A, 42 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Código de Processo Civil, art. 224; Lei nº 4.320/64, art. 63; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 87, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004210-98.2022.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Julgado em 07/08/2024; TJMT, N.U 1000009-29.2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000131-58.2025.8.11.0079

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2

Recorrente
: Município de Ribeirão Cascalheira/MT

Recorrido
: Jacobsen Assessoria e Consultoria Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jacobsen Assessoria e Consultoria Ltda requereu a execução de título extrajudicial de Município de Ribeirão Cascalheira/MT, postulando o pagamento de R$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).

A parte devedora apresentou
Impugnação à Execução
. Noticiou que: a) o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgar a causa devido à sua complexidade; b) o contrato e o aditivo não constituem título executivo por não possuírem a assinatura do representante do Município; c) a exequente não apresentou documentos indispensáveis, como o procedimento licitatório e a nota de empenho, violando a Lei nº 4.320/64; d) o valor executado excede o teto para pagamento via RPV, conforme a Lei Municipal nº 611/2012, devendo ser pago por precatório. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) extinguir o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, julgar a execução improcedente.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o Juizado é competente, pois a exequente é microempresa e a matéria não exige prova complexa; b) o título é executivo, pois a sanção da Lei Municipal nº 1091/2024, resultante do serviço, e os pagamentos parciais anteriores confirmam a relação contratual, suprindo a falta de assinatura; c) a ausência de formalidades internas da Administração (empenho, liquidação) não pode prejudicar o credor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. No dispositivo, condenou o Município ao pagamento de R$ 40.000,00, com correção monetária e juros, a ser pago via RPV.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a causa é complexa e foge à competência do Juizado; b) a ausência de assinatura no contrato o invalida como título executivo; c) a falta de nota de empenho e liquidação formal impede a execução contra a Fazenda Pública; d) não se pode condenar a Administração com base em suposto enriquecimento sem causa quando a despesa é juridicamente irregular; e) o pagamento deve ocorrer via precatório, conforme a lei municipal. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a incompetência do Juizado ou extinguir a execução por ausência de título; b) subsidiariamente, julgar a execução improcedente ou determinar que o pagamento seja feito por precatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é intempestivo; b) a competência do Juizado é correta, pois a recorrida é microempresa e a causa é simples; c) o título é válido, pois a prestação do serviço foi comprovada pela sanção da Lei Municipal nº 1.091/2024, pela publicação dos aditivos e pelos pagamentos parciais já realizados; d) a ausência de formalidades internas da Administração não pode impedir o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito; e) o pagamento via RPV está correto, pois o valor se enquadra no teto de 30 salários mínimos aplicável ao Município.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tempestividade Recursal

A tempestividade é um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição do Recurso Inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, conforme dispõem os artigos 42 e 12-A da Lei nº 9.099/95.

A contagem dos prazos processuais, por sua vez, observa as regras do artigo 224 do Código de Processo Civil, que estabelece que os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

No caso concreto, a parte recorrida arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso. Alegou que a sentença foi publicada em 20/11/2025, com prazo final em 05/12/2025, mas o recurso foi interposto apenas em 16/12/2025.

Contudo, a análise do andamento processual revela que a ciência inequívoca da sentença pelo Município recorrente ocorreu em 01/12/2025 (segunda-feira), conforme
aba expediente no PJe1
.

Dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias úteis para a interposição do recurso iniciou-se em 02/12/2025 (terça-feira). Considerando o feriado do Dia da Justiça em 08/12/2025 (segunda-feira), o termo final do prazo recursal foi prorrogado para o dia 16/12/2025 (terça-feira), data em que o recurso foi efetivamente protocolado (ID/PJe2 340960642).

Portanto, o recurso é tempestivo, razão pela qual afasto a preliminar arguida em contrarrazões.

Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial, argumentando que a análise de contrato administrativo e do procedimento de liquidação da despesa torna a causa complexa.

No entanto, a Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, permite que microempresas e empresas de pequeno porte figurem no polo ativo, conforme aplicação subsidiária do art. 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95. A recorrida comprovou sua condição de Microempresa (ME) por meio do Cartão CNPJ (ID/PJe2 340960625).

Ademais, a complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados, afere-se pela necessidade de produção de prova técnica complexa, o que não ocorre no presente caso. A controvérsia cinge-se à cobrança de valor remanescente por serviço de consultoria que foi efetivamente prestado e cujo resultado foi incorporado ao ordenamento jurídico municipal por meio da Lei nº 1.091/2024 (ID/PJe2 340960621).

A existência da referida lei, sancionada pelo próprio Chefe do Poder Executivo, torna a prova da prestação do serviço eminentemente documental e simplifica a análise do mérito, que se resume a verificar o adimplemento da obrigação de pagar.

Assim, a matéria não excede a complexidade admitida no rito dos Juizados Especiais, devendo ser mantida a competência reconhecida na sentença.

Validade do Título Executivo Extrajudicial

O Município recorrente alega que o contrato e seus aditivos não constituem título executivo por não conterem a assinatura de seu representante legal.

Embora a cópia do contrato juntada aos autos (ID/PJe2 340960618) de fato não apresente a assinatura da então Prefeita Municipal, essa irregularidade formal foi suprida por atos posteriores e inequívocos da própria Administração, que demonstram a aceitação e a execução do vínculo contratual.

Primeiramente, o Município publicou em imprensa oficial os extratos do primeiro e do segundo termo aditivo ao contrato (ID/PJe2 340960639 e ID/PJe2 340960638), atos que pressupõem a existência e validade do contrato original.

Além disso, a recorrida comprovou ter recebido pagamentos parciais referentes às etapas anteriores do mesmo contrato (ID/PJe2 340960634, p. 9),
configurando
reconhecimento da obrigação.

O ato mais contundente de aceitação, contudo, foi a sanção e publicação da Lei Municipal nº 1.091/2024 (ID/PJe2 340960621), que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores, resultado direto e final do serviço prestado pela recorrida. Ao incorporar o produto do contrato ao seu ordenamento jurídico, o Município ratificou a relação contratual e se beneficiou integralmente do serviço.

A jurisprudência adota esse entendimento:

(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. (...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

(...) 2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.
(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1945956 MA 2021/0197950-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2022)

Portanto,
somente
a ausência de assinatura no instrumento contratual é uma mera formalidade que não pode se sobrepor à realidade dos fatos e à boa-fé, sendo o conjunto probatório suficiente para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito.

Ausência de Empenho e Liquidação Formal

O recorrente argumenta que a ausência de nota de empenho e do procedimento formal de liquidação da despesa, exigidos pela Lei nº 4.320/64, impede a execução.

O empenho, a liquidação e o pagamento são fases da despesa pública de responsabilidade exclusiva da Administração. A omissão do gestor público em cumprir essas formalidades internas não pode
prejudicar
particular que, de boa-fé, contratou com o Poder Público e cumpriu integralmente sua parte na avença.

Permitir que o Município se beneficie de sua própria torpeza para não pagar por um serviço que recebeu e do qual usufrui (
afinal,
a Lei nº 1.091/2024 está em vigor) configuraria um inaceitável enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência
do nosso tribunal
é no sentido de que, comprovada a prestação do serviço, o pagamento é devido, ainda que ausente a nota de empenho, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS – INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004210-98.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL
N.°
033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
N.°
810, DO STF E
N.°
905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.º 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Em atenção à Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1000009-29.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
//
, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)
”

Dessa forma, a sentença agiu corretamente ao afastar essa tese defensiva.

Modalidade de Pagamento – Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Por fim, o Município sustenta que o pagamento deveria ocorrer por precatório, e não por RPV, com base na Lei Municipal nº 611/2012 (ID/PJe2 340960632), que fixa o teto para RPV no valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

A questão, entretanto, é resolvida pela tabela oficial de RPV do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID/PJe2 340960627). Para o Município de Ribeirão Cascalheira, a referida tabela estabelece, com fundamento no art. 87, II, do ADCT, que o limite para pagamento via RPV é de 30 (trinta)
salários mínimos
.

Essa tabela é o instrumento que orienta o Poder Judiciário na expedição dos ofícios requisitórios e prevalece sobre a legislação municipal quando esta não se adequa aos parâmetros constitucionais ou às resoluções do CNJ.

O valor da execução, conforme pleiteado na inicial e acolhido na sentença, é de R$ 45.540,00, que correspondia, à época da propositura da ação, a exatamente 30
salários mínimos
(considerando o
salário mínimo
de R$ 1.518,00 previsto na tabela para 2025).

Logo, o crédito se enquadra perfeitamente no limite para pagamento via RPV, conforme corretamente decidido na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno

o Município
recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026